Tribunal: TRF3
Processo: 5004324-93.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
436/588)

5004324-93.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão do benefício de aposentadoria por idade, com o pagamento das parcelas em atraso corrigidas monetariamente, de acordo com o Provimento no 64/05-CORE 3a Região e acrescidas de juros mora, à taxa de 1% ao mês, contados da citação. Salientou, também, que, “a partir da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, publicada no D.O.U. em 30 de junho de 2009, deverá ser observada a alteração legislativa que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97”, vale dizer, com a expressa determinação de utilização da TR, tanto para a correção monetária quanto para os juros moratórios.

3 - Prevalência da conta de liquidação elaborada pelo INSS, na medida em que se valeu de metodologia de cálculo em conformidade com o quanto disposto no título executivo judicial.

4 - Agravo de instrumento da autora desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004324-93.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: IRACEMA ZAPAROLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004324-93.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: IRACEMA ZAPAROLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACEMA ZAPAROLI DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pitangueiras/SP que, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, de acordo com a memória de cálculo ofertada pela Autarquia Previdenciária. Condenou a exequente no pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor do excesso, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões, pugna a agravante pelo acolhimento da memória de cálculo por ela apresentada, a qual contempla, para efeito de correção monetária, a incidência do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com o título judicial, sendo descabida a aplicação da Lei no 11.960/09.

Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 1900619).

Houve apresentação de resposta (ID 1997199).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004324-93.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: IRACEMA ZAPAROLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão do benefício de aposentadoria por idade, com o pagamento das parcelas em atraso corrigidas monetariamente, de acordo com o Provimento no 64/05-CORE 3a Região e acrescidas de juros mora, à taxa de 1% ao mês, contados da citação. Salientou, também, que, “a partir da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, publicada no D.O.U. em 30 de junho de 2009, deverá ser observada a alteração legislativa que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97”, vale dizer, com a expressa determinação de utilização da TR, tanto para a correção monetária quanto para os juros moratórios (fls. 73/76).

A memória de cálculo ofertada pela exequente aplicou, como critério de correção monetária, o Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução no 267/13), em inequívoco descumprimento do julgado exequendo (fls. 62/65).

Nesse passo, entendo deva prevalecer a conta de liquidação elaborada pela Autarquia Previdenciária, na medida em que se valeu de metodologia de cálculo, em conformidade com o quanto disposto no título executivo judicial.

A esse respeito, assim decidiu esta Egrégia 7a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. As alterações do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, introduzidas pela Lei no 11.960/09, têm aplicação imediata aos processos em curso.

2. A respeito da matéria objeto do recurso de apelação, cumpre salientar que o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.205.946, adotou o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação principal e possuem natureza processual, sendo que as alterações do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, introduzida pela Lei no 11.960/09, têm aplicação imediata aos processos em curso.

(...)

6. Apelação provida."

(AC no 2012.61.83.003058-2/SP, Relator Des. Federal Toru Yamamoto, DJe 29/05/2017).

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEI 11.960/09. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A partir de 30/06/2009, os juros de mora incidem de uma única vez pelo percentual de 0,5% ao mês e a atualização monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, consoante o preconizado na Lei no 11.960/2009, cujos cálculos devem observar a forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

2. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009.

3. Apelação improvida."

(AC no 2016.03.99.022855-6/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 10/04/2017).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão do benefício de aposentadoria por idade, com o pagamento das parcelas em atraso corrigidas monetariamente, de acordo com o Provimento no 64/05-CORE 3a Região e acrescidas de juros mora, à taxa de 1% ao mês, contados da citação. Salientou, também, que, “a partir da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, publicada no D.O.U. em 30 de junho de 2009, deverá ser observada a alteração legislativa que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97”, vale dizer, com a expressa determinação de utilização da TR, tanto para a correção monetária quanto para os juros moratórios.

3 - Prevalência da conta de liquidação elaborada pelo INSS, na medida em que se valeu de metodologia de cálculo em conformidade com o quanto disposto no título executivo judicial.

4 - Agravo de instrumento da autora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.